Tribunal: TJMT
Processo: 1009450-40.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1009450-40.2018.8.11.0000
RECORRENTE: AGROBILARA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ESPÓLIO DE MÁRIO QUIRINO E INÊS QUIRINO
RECORRIDO: AGROBILARA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ESPÓLIO DE MÁRIO QUIRINO E INÊS QUIRINO
Vistos.
Recurso Especial interposto por Agrobilara Comércio e Participações Ltda
Trata-se de Recurso Especial (id 75658550) interposto por AGROBILARA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Seção de Direito Privado, assim ementado (id 72887494):
AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES – ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC) – INEXISTÊNCIA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA DEBATIDA – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DOLO DA PARTE VENCEDORA (ART. III DO CPC)– AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – ACÓRDÃO MANTIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE. Ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial (AgInt na AR 4.861/RN). Se a matéria da suposta sobreposição foi objeto de minuciosas manifestações dos julgadores e reconhecida a contradição no acórdão anterior, não há no acórdão erro de fato que demanda rescisão pela via originária eleita. A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos. O dolo processual a ensejar o ajuizamento da ação rescisória exige a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 80 do Código de Processo Civil, ou seja, deveria a Autora comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese.
(TJ-MT 10094504020188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/12/2020, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Ação Rescisória que visa desconstituir a decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração no 61835/2016 (Id. 3063616), opostos em face dos Embargos Infringentes no 165268/2014 (Id. 3063630), oriundo da Ação de Reintegração de Posse movida por Mário Quirino Da Silveira e outro contra Agrobilara Comércio e Participações Ltda.
O Recorrente alega a violação ao artigo 966, inciso VIII do CPC, ao argumento de que “(...) o V. Acórdão recorrido ignorou que o Acórdão rescindendo baseou-se em premissa fática completamente equivocada, aliás, inexistente, ao considerar que o Julgado dos Embargos Infringentes teve como motivação apenas a superposição de títulos, apesar de não apontada em laudo pericial (...).”
Suscita a afronta aos artigos 966, inciso V e 1022 do CPC, sob a alegação de que “(...) como se dessume dos próprios termos do Julgado rescindendo, não se tratava de obscuridade, omissão ou contradição no Decisum objeto dos Embargos de Declaração, logo, incabível o acolhimento de tais Embargos, máxime com efeitos infringentes para, na verdade, reformar Acórdãos coincidentes proferidos tanto em Apelação como em Embargos Infringentes. (...).”
Aponta a contrariedade ao artigo 966, inciso III do CPC, porquanto “(...) os Recorridos, na sua petição de Embargos de Declaração, faltaram com a verdade ao tentar fazer crer que o Julgado então alvejado teria se baseado apenas em suposta superposição de títulos e reconhecimento de prescrição aquisitiva, o que, como já acima demonstrado, não condiz com a verdade. (...)”.
Por fim, argumenta que o aresto recorrido violou os artigos 479 e 966, inciso V do CPC, pois a perícia realizada nos autos foi inconclusiva para se apontar o domínio ou posse do imóvel em disputa.
Recurso tempestivo (id 75825981) e preparado (id 75939498).
Contrarrazões apresentadas (id 79569481).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A recorrente suscita a afronta aos artigos 966, inciso V, e 1.022, do CPC, ao argumento de que o acórdão rescindendo acolheu embargos de declaração fora das hipóteses taxativamente previstas em lei, pois o seu objeto não se tratava de obscuridade, omissão ou contradição.
Neste ponto, o acórdão impugnado restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) A autora aduz que o acórdão questionado utilizou dos aclaratórios não apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CCP, mas sim para modificar o resultado da apelação e dos embargos infringentes.
Sobre o tema, o STJ possuiu consolidado entendimento no sentido de que a violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos, vejamos:
“AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO ESPECIAL DE EXCOMBATENTE. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 53 DO ADCT E NA LEI 8.059/90 BEM COMO NAS LEIS 3.765/60 E 4.242/63 PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO TRATA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS NOS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM A PROPOSITURA DA AÇÃO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. [...] 4. A violação à literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo. 5. Ação rescisória improcedente” (AR 4.516/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO).
“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo "decisum" rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos. III - Recurso especial não conhecido, prestigiando-se os acórdãos proferidos no tribunal regional federal” (REsp 168.836/CE, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA).
O artigo supostamente violado prescreve o seguinte, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”
Da simples leitura do acórdão atacado, nota-se que os embargos de declaração foram opostos para sanar a omissão e a contradição apontadas, seja “porque deixou de aplicar a Súmula no 237 do STF”, “analisou matéria não sujeita à devolução pela via dos embargos infringentes” e também porque “não se manifestou sobre o exercício da posse estritamente na área da faixa litigiosa (...)”.
Com efeito, a peça dos embargos de declaração se referiu separadamente sobre cada uma das omissões e contradições apontadas, as quais foram saneadas pelo voto divergente do Exmo. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, a bem do dever de fundamentação do art. 93, IX, da Constituição Federal, resultando na modificação do julgado anterior.
Enfim, não há violação a regra do art. 1.022 do CPC quando do saneamento dos vícios resultem na aplicação de efeitos infringentes. (...)”
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. INCLUSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL SÚMULA 343/STF. APLICAÇÃO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele pervista (Enunciado 3 do Plenário do STJ).
2. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do STF.
3. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, em precedente recente análogo ao caso dos autos - AgInt na AR 6.611/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020 -, concluiu pelo não cabimento de ação rescisória, porquanto a decisão rescindenda, ao entender que o ICMS compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, apoiou-se em interpretação razoável da época.
4. Hipótese em que a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1860885/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 07/04/2021) (g.n)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, V E III, DO CPC/2015. DOLO DA PARTE BENEFICIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO.
INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes.
2. É flagrante a inexistência de violação manifesta da norma jurídica. Em relação à suposta afronta aos arts. 2o, 181 e 552 do RISTJ, 939 e 941 do CPC/2015, constata-se que o acórdão rescindendo foi consolidado, nas questões resolvidas, por maioria de votos.
Assim, afastou a legitimidade passiva do HSBC por três votos a dois, autorizou a incidência de juros moratórios durante a liquidação do antigo réu, Banco Bamerindus S.A., por quatros votos a um e, sem divergência, recusou o redirecionamento da execução em desfavor da parte ora agravante.
3. Ademais, é inviável o conhecimento da ação rescisória no ponto em que sustenta a parte autora violação dos arts. 452, 502 e 506 do CPC/2015, uma vez que, de maneira manifesta, não se verifica julgamento extra petita, sendo que, ao contrário do alegado pelo ora recorrente, no acórdão rescindendo, a Terceira Turma não lhe imputou o pagamento dos juros moratórios, afirmando apenas que incidem os referidos juros durante a liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus S.A., pois o benefício legal deferido às instituições financeiras falidas não se estende aos seus sucessores.
4. Segundo decidido pelo STJ, a pretensão rescisória fundada no dolo exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda (AR 1.619/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/2/2015, DJe 5/3/2015).
5. No caso, não ocorreu hipótese que justificaria a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC/2015, porque não ficou demonstrada, inclusive na inicial, conduta dolosa do HSBC que tenha impossibilitado ao Banco Sistema S.A. suscitar suas razões perante o órgão julgador do acórdão ora rescindendo, de modo que não se pode considerar que a decisão da Terceira Turma decorre diretamente do dolo da parte por ela beneficiada (Banco HSBC).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na AR 6.575/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 01/12/2020) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao artigo 966, inciso VIII, do CPC, está amparada na assertiva de que teria havido erro de fato em relação à premissa fática reconhecida pelo acórdão rescindendo ao considerar que a oposição dos embargos infringentes teve como motivação apenas a superposição de títulos.
Nesse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) os embargos de declaração não trataram exclusivamente da suposta sobreposição de títulos, oportunidade em que foi tratada a tese de omissão por falta de aplicação da Súmula no 237 do STF e também a carência de manifestação sobre o exercício da posse estritamente na área de faixa litigiosa.
Não existe no acórdão atacado qualquer erro de fato, seja porque a matéria da suposta sobreposição foi objeto de minuciosas manifestações dos julgadores, seja na ação originária de primeiro grau, na apelação, nos embargos infringentes e nos embargos de declaração, (afastando a imprescindibilidade de não manifestação que exige a lei), seja porque não se tratou de tese única nos embargos de declaração que respaldam a decisão atacada.
Denota-se, pois, que a argumentação da autora visa utilizar desta ação como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão transitado em julgado.
Assim, havendo plena discussão das matérias apresentadas com vícios, não há erro de fato que conduza à rescisão de qualquer capítulo, pois a literalidade do dispositivo processual exige que não tenha havido controvérsia e nem pronunciamento judicial sobre tema, o que, como dito, aconteceu em todos os julgamentos, inclusive no julgamento dos aclaratórios. (...)”
A suscitada afronta ao artigo 966, inciso III do CPC, está amparada na alegação de que “(...) os Recorridos, na sua petição de Embargos de Declaração, faltaram com a verdade ao tentar fazer crer que o Julgado então alvejado teria se baseado apenas em suposta superposição de títulos e reconhecimento de prescrição aquisitiva (...)”.
Quanto a este ponto, a câmara julgadora destacou que “na própria petição inicial, a parte autora ao alegar a existência de erro de fato, afirma que a motivação do julgado teve como origem a superposição de títulos não apontada no laudo pericial, o que afasta, ante a inexistência de prova técnica, a tese da existência de dolo intencional da parte ré em modificar a realidade dos fatos.”
Por fim, a recorrente argumenta que o aresto recorrido violou os artigos 479 e 966, inciso V do CPC, pois a perícia realizada nos autos foi inconclusiva para se apontar o domínio ou posse do imóvel em disputa.
Acerca do alegado, o aresto restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) se a prova pericial é incongruente, já que apontou caminhos inconciliáveis entre si, como afirmado pela própria relatora dos Embargos Infringentes n.o 162.268/14, e mesmo assim, em franca contradição, admitiu tal prova para afirmar a “sobreposição de títulos constatada pelo laudo pericial”, ao julgar os Aclaratórios n.o 61.835/16, o vício encontrado (contradição) foi sanado, culminando, por lógica, no reexame da decisão proferida nos Infringentes.
Eis aqui onde reside a premissa equivocada: admitir como válida perícia inconclusiva, incongruente e incompleta, a qual afirmou ter havido a “sobreposição de títulos”.
Ao desconsiderar tal prova (tida imprestável) no acórdão rescindendo, surgiu o divisor de águas para a alterar o resultado do julgamento dos Embargos Infringentes n.o 162.268/14, agregando-se aos Aclaratórios os efeitos infringentes, já que as demais provas produzidas nos autos coligiram para a melhor posse exercida pelos Requeridos. (...)”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. (...) 3. Modificar as conclusões do Tribunal de origem no tocante à inexistência de documento novo e do não preenchimento dos demais requisitos necessários à procedência da ação rescisória demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial ante a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. (...) 6. Agravo interno de fls. 618-627 desprovido. Agravo interno de fls. 628-637 não conhecido. (AgInt no AREsp 1447261/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE DOLO E PROVA FALSA. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 966, III E VI, DO CPC/2015. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA ACERCA DA AUSÊNCIA DE DOLO E COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA PROVA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Não há como infirmar as conclusões da Corte de origem quando resultantes da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda. Súmula n. 7/STJ. 3. O êxito do pedido rescisório, fundamentado na regra do art. 966, V, do CPC/2015, depende da demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda, no momento da aplicação do preceito normativo tido por violado, tenha transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, de modo evidente, direto e manifesto. Inexistência, na hipótese" (AgInt nos EDcl na AR 5.853/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 01/03/2019). 4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 5. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1530183 RS 2019/0183524-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Especial interposto por Espólio de Mário Quirino de Inês Quirino
Trata-se de Recurso Especial (id 76023957) interposto por ESPÓLIO DE MÁRIO QUIRINO E INÊS QUIRINO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Seção de Direito Privado, assim ementado (id 72887494):
AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES – ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC) – INEXISTÊNCIA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A CONTROVÉRSIA DEBATIDA – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DOLO DA PARTE VENCEDORA (ART. III DO CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – ACÓRDÃO MANTIDO – AÇÃO IMPROCEDENTE. Ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial (AgInt na AR 4.861/RN). Se a matéria da suposta sobreposição foi objeto de minuciosas manifestações dos julgadores e reconhecida a contradição no acórdão anterior, não há no acórdão erro de fato que demanda rescisão pela via originária eleita. A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos. O dolo processual a ensejar o ajuizamento da ação rescisória exige a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 80 do Código de Processo Civil, ou seja, deveria a Autora comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese.
(TJ-MT 10094504020188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/12/2020, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Ação Rescisória que visa desconstituir a decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração no 61835/2016 (Id. 3063616), opostos em face dos Embargos Infringentes no 165268/2014 (Id. 3063630), oriundo da Ação de Reintegração de Posse movida por Mário Quirino Da Silveira e outro contra Agrobilara Comércio e Participações Ltda.
O Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 968, inciso II, 293 e 319 do CPC, ao argumento de que “(...) o valor da causa de ação rescisória, deve corresponder ao valor da condenação imposta na sentença rescindenda, corrigida até a data do ajuizamento de cada uma das demandas e não ao valor originalmente atribuído à causa na inicial que desencadeou a prolação da sentença rescindenda. (...).”
Assim, aduz que deve ser acolhida a impugnação ao valor da causa para que seja fixado valor correspondente ao já apurado em cumprimento da sentença mantida pelo acórdão rescindendo, na ordem de R$ 20.106.784,76 (vinte milhões e cento e seis mil e setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), de modo que seja determinado o recolhimento complementar do depósito prévio.
Recurso tempestivo (id 76190981) e preparado (id 76251963).
Contrarrazões apresentadas (id 79513983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido rejeitou a impugnação ao valor da causa atribuído à ação rescisória.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Quanto à alegada necessidade de correção do valor da causa com base no proveito econômico, não vejo imposição legal neste sentido.
O inciso II do art. 968 do CPC exige que o autor “deposite a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”.
Na hipótese, o valor atribuído à causa originária é de R$20.000,00 (Id. 3063696), tendo a parte autora providenciado o depósito de R$3.427,21 (Id. 3076689) referente aos 5% sobre o valor que entende corrido, de R$68.544,38. (...)”
Nesse contexto, o recorrente alega a violação aos artigos a violação ao artigo 968, inciso II, 293 e 319 do CPC, ao argumento de que “(...) o valor da causa de ação rescisória, deve corresponder ao valor da condenação imposta na sentença rescindenda, corrigida até a data do ajuizamento de cada uma das demandas e não ao valor originalmente atribuído à causa na inicial que desencadeou a prolação da sentença rescindenda. (...).”
Assim, aduz que deve ser acolhida a impugnação ao valor da causa para que seja fixado valor correspondente ao já apurado em cumprimento da sentença mantida pelo acórdão rescindendo, correspondente ao proveito econômico pretendido, na ordem de R$ 20.106.784,76 (vinte milhões e cento e seis mil e setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos)..
Afirma que a recorrida atribuiu à causa o valor de R$ 68.544,38 (sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) e sobre esse montante, recolheu o valor da multa processual de 5%, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC, deve ser determinado o recolhimento complementar do depósito prévio.
In casu, verifica-se dos autos que o acórdão que se pretende desconstituir manteve a sentença que condenou a autora, ora recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.139.223,55 (um milhão cento e trinta e nove mil duzentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), a título de perdas e danos e R$ 39.674,40 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) a título de utilização da área em litígio.
Acerca da matéria, o STJ pacificou o seu entendimento do sentido de que, na Ação Rescisória, o valor da causa deve corresponder ao da ação originária corrigido monetariamente, salvo se ficar demonstrado que o proveito econômico pretendido pelo autor da demanda é superior àquele.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A RESCISÃO DO ACÓRDÃO. 1. Ação rescisória, por meio da qual se objetiva a rescisão de acórdão que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de ação de execução no 0023958-18.1994.8.12.0001, que tramitou perante o TJ/MS. 2. Ação rescisória ajuizada em 01/12/2015. Impugnação ao valor da causa apresentado em 13/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/11/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir qual o valor da causa deve ser atribuído à ação rescisória ajuizada pela recorrida (advogada do exequente - BANCO DO BRASIL - na ação executiva em que proferido o acórdão que se pretende rescindir). 4. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes. 5. O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício. 6. Na hipótese vertente, inviável que se considere apenas o benefício econômico que obteria a autora da rescisória (à época patrona do BANCO DO BRASIL) com a rescisão do julgado, qual seja, o valor relativo aos honorários advocatícios a que faria jus na hipótese de procedência da ação de execução. É que, acaso procedente a ação rescisória ajuizada pela recorrida, com a efetiva rescisão do acórdão que pronunciou a prescrição intercorrente, tal fato implicaria na retomada da própria ação de execução proposta pelo BANCO DO BRASIL, alcançando expressão econômica muito superior à indicada. 7. Há de ser reformado, portanto, o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o incidente de impugnação apresentado pelo recorrente, reconhecendo que o proveito econômico almejado pela autora da rescisória (ora recorrida), para fins de estipulação do valor da causa, corresponde ao próprio valor perseguido na ação executiva originária, atualizado monetariamente. 8. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1811781 MS 2018/0296934-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020) (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Agrobilara Comércio e Participações LTDA (id 75658550); e
b) com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso especial interposto por Espólio de Mário Quirino e de Inês Quirino (id 7602957).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça